Tribunal: TJMT
Processo: 1008334-91.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1008334-91.2021.8.11.0000
AGRAVANTE(S): ELINEI FIGUEIREDO PINHEIRO E OUTROS
AGRAVADO(S): SILVANO ALVES BERNARDO
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por ELINEI FIGUEIREDO PINHERIO, ELIANA GONÇALVES PINHEIRO PIMENTA, ALEX SPINELLI PIMENTA, NADIA GONÇALVLES PINHEIRO, JOÃO PINHEIRO NETO e PEDRO PEREIRA DE SOUZA, em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Paranatinga/MT, Dra. Luciana Braga Simão Tomazetti, nos autos da Ação Reivindicatória no. 1002777-25.2020.811.0044, que indeferiu o pedido de imissão na posse do imóvel rural denominado “Fazenda São José do Jaquaribe”, localizada no citado município.
Nas razões recursais, coligidas no Id 87188996, narram os agravantes que são legítimos proprietários de uma gleba de terras denominada “Ronuro”, atualmente intitulada “Fazenda São José do Jaguaribe”, consistente em 3 lotes contíguos, de 1560 ha, sob matrículas no. 2576, 2579 e 2589, todas registradas no CRI de Chapada dos Guimarães/MT.
Dizem que a gleba “Ronuro”, na qual está localizado o imóvel rural, foi objeto de várias demandas judiciais, oportunidade em que o agravado, aproveitando-se da situação, procedeu à ocupação injusta de parte da área dos agravantes.
Alegam que vários crimes ambientais vêm sendo praticados na gleba “Ronuro”, fato que motivou o ajuizamento de Ação Civil Pública pelo Ministério Público para tutela do meio ambiente.
Asseveram que o agravado está causando desmatamentos no local e explorando a cobertura vegetal do imóvel de forma indevida, pois sem autorização do órgão ambiental.
Por tais fundamentos, rogam pela antecipação da tutela recursal, para que sejam imitidos na posse do bem, ou o sequestro da área e depósito em favor dos recorrentes, a fim de que seja realizado o georreferenciamento do imóvel, apontando, nesse sentido, a presença dos requisitos autorizadores, consubstanciados na farta prova documental da titularidade do imóvel, localização e individualização do bem, e nos prejuízos experimentados pela exploração econômica e degradação ambiental pelo desmatamento perpetrados pelo recorrido.
Alternativamente, pontuam a necessidade do sequestro da área disputada, para que seja preservada no estado em que se encontra até julgamento definitivo da ação reivindicatória, bem como seja deferida a tutela para que se possa proceder ao georreferenciamento do imóvel, para a colocação de marcos e levantamento geográfico do imóvel.
Colacionaram documentos.
Preparo recursal recolhido no Id 87210453.
É o relatório.
Por tempestivo e próprio, recebo o recurso na forma dos artigos 1.015, inc. I c/c 1.017 ambos do CPC/15.
Cuida-se, na origem, de ação reivindicatória proposta objetivando a antecipação provisória dos efeitos da tutela para o fim de imitirem-se na posse do imóvel rural denominado “Fazenda São José do Jaguaribe”, de matrículas no. 2579, 2576 e 2580, do CRI Chapada dos Guimaraes/MT, cuja titularidade defendem, ou que seja autorizado o georreferenciamento da área, ou, alternativamente, a tutela provisória cautelar, a fim de assegurar a preservação do imóvel, mediante o sequestro das áreas reivindicadas.
A togada singular, ao analisar os pedidos in limine littis, não vislumbrou os pressupostos autorizadores da tutela provisória de urgência, a indeferindo após oposição de embargos de declaração pelos seguintes fundamentos, in litteris:
“[...] Não obstante, como já relatado na decisão objurgada, a prova dos autos não permite, in initio litis, ter a exata extensão da relação havida entre as partes sobre o imóvel controvertido, de modo que mostra-se prematuro o deferimento do pedido liminar de imissão de posse na ação de reivindicatória, sem que se tenha certeza da posse/propriedade anterior exercida pela parte, bem como da relação havida anteriormente, prova que deverá ser demonstrada de forma contundente, de modo que não se mostra possível o deferimento liminar neste momento processual. Desnecessárias demais argumentações também em relação ao pedido de sequestro das áreas reivindicadas, bem como o pedido de realização do georreferenciamento da área como pretendido pelos autores [...]” – Id 87198451 (grifos nossos).
Insurgem-se, os autores, ora agravantes, sustentando a presença dos pressupostos legais à concessão da tutela provisória.
A valer, o relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrados a probabilidade do direito vindicado (fumus boni iuris) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (periculum in mora).
Ressalta-se que referidos requisitos devem ser examinados nos autos considerando-se a profundidade de cognição típica deste momento processual.
Assim é que, num juízo de cognição sumária, não se mostram presentes os pressupostos processuais indispensáveis à concessão da tutela recursal initio litis, isto porque, em que pese a narrativa dos fatos trazidos pelos autores, ora agravantes, a corroborar a injustiça da posse exercida pelo agravado, já que, a prova da titularidade do domínio da coisa e a individualização das áreas reivindicadas se mostram evidenciados, por outro lado, a injustiça da posse não está clara, vez que, como bem pontou a togada singular, o agravado exerce a posse sobre o imóvel desde o ano de 2009/2011, ou seja, há mais de 10 (dez) anos, e não há como precisar apenas pelas informações trazidas pelos autores/recorrentes, juntamente dos documentos que instruem o presente instrumento, a que título a ocupam, de modo a atribuir-lhe a alegada ilegitimidade.
Nessa toada, o deferimento liminar in limine littis, antes da oitiva do réu, se mostra temerária, dada que a urgência, a caracterizar o perigo de dano irreversível, não está presente, seja pelo decurso do tempo em que o recorrido está na posse da área reivindicada, seja porque ausente o perigo, a princípio, a justificar a restrição do contraditório.
Nesse sentido:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REIVINDICATÓRIA – IMISSÃO DE POSSE – TUTELA DEFERIDA NA ORIGEM – ART. 300 DO CPC – REQUISITOS NÃO EVIDENCIADOS – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
O deferimento da tutela antecipada pressupõe o preenchimento dos requisitos do art. 300 do CPC, ausentes quando há dúvida em relação à natureza da ocupação do imóvel pelo demandado, o que impõe a formação do contraditório e a abertura da instrução.” (N.U 1026293-12.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/03/2021, Publicado no DJE 15/03/2021)
No mesmo sentido, a postulação do georreferenciamento do imóvel, cuja medida é dispensável, sobretudo no momento em que não se está confirmada a titularidade.
Por outro lado, o sequestro das áreas reivindicadas também não se justifica se o direito que se busca acautelar é controverso, já que, repita-se, não se conhece a que título o agravado exerce a posse sobre a área litigiosa.
De mais a mais, ressalta-se que a tutela provisória de urgência poderá ser concedida liminarmente quando o perigo da demora estiver configurado durante o prosseguimento da demanda, se alterada as circunstâncias fáticas, notadamente após a manifestação da parte ex adversa.
Logo, por tais fundamentos mostra-se prudente no momento manter a decisão do togado a quo, até o julgamento do mérito pelo Colegiado.
Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal.
Intime-se a parte agravada para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, onde poderá juntar a documentação que entender conveniente, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do CPC.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 09 de junho de 2021.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora